Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. VÍCIO DE PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato de compra e venda com devolução do preço pago em razão de vício do produto. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). A constatação de vício em produto (colchão) não abrange complexidade tal a afastar a competência dos Juizados Especiais. Ademais, no sistema dos Juizados Especiais, é possível às partes trazerem laudos técnicos a fim de respaldarem e comprovarem suas alegações (art. 35, Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Defeito em colchão. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor responde pelos vícios de qualidade do produto que o tornarem impróprio para o uso ou lhe diminuírem o valor. O autor, no dia 21/04/2021, adquiriu um colchão St. Patrick 158 x 198 x 32, com tecido em fibras naturais de Bambu, molas LFK, pelo valor total de R$ 3.800,00. Cerca de três meses após a compra, o autor percebeu deformidades no colchão, que lhe causavam desconforto ao dormir. Os documentos de ID. 40392713 e 40392714 corroboram a alegação de defeito no bem, que, à época dos fatos, ainda se encontrava no prazo de garantia contratual. O laudo técnico acostado pela ré (ID. 40392758), o qual foi emitido pela própria fabricante, apesar de concluir pela ausência de defeito em razão de as deformações estarem dentro do limite tolerado pelo INMETRO, não é suficiente para elidir o direito do autor, sobretudo porque a acomodação (afundamento) do produto em 2 cm tornou o referido colchão impróprio para o uso do autor, pessoa idosa, que naturalmente precisa de mais cuidados. Nesse quadro, é de se reconhecer a responsabilidade civil da ré, nos termos da norma consumerista supracitada.
4 – Restituição do valor pago. Segundo dispõe o art. 18, §1o, inciso II, do CDC, não sendo sanado o vício do produto, tal como no caso em exame, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Logo, é escorreita a condenação imposta na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J